Tribunal: TJDFT
Processo: 0758178-12.2022.8.07.0016
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2023-06-23

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais Gabinete da Juíza de Direito Edi Maria Coutinho Bizzi - GJDEMCB Número do processo: 0758178-12.2022.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: MARIA ABADIA LEMOS DO PRADO RECORRIDO: DISTRITO FEDERAL DESPACHO O substabelecimento ID 47306736 - Pág. 1 está assinado eletronicamente pela advogada Thaís Pereira Maldonado, que não possui procuração nos autos. Portanto, em última oportunidade, fica a recorrente intimada para regular sua representação processual, juntando aos autos instrumento de procuração ou substabelecimento, este assinado por advogado devidamente constituído nos autos, sob pena de não conhecimento do recurso inominado. Prazo: 5 (cinco) dias. Retire-se de pauta de julgamento. Documento datado e assinado digitalmente EDI MARIA COUTINHO BIZZI RELATORA